Tribunal: TJPA
Processo: 0804353-10.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804353-10.2019.8.14.0005

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: CECILIA JERONYMO DA SILVA FEITEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão que, em agravo interno, manteve o reconhecimento da inexistência de contratos de empréstimo consignado, bem como a repetição do indébito, porém reduzindo a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a suposta omissão na disponibilização dos votos dos demais integrantes do colegiado; e (ii) o erro material na fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, em vez do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de omissão não procede, pois o julgamento foi realizado em plenário virtual e acompanhado integralmente pelos demais membros do colegiado, conforme previsto no art. 5º, § 3º, da Resolução nº 21/2018.
4. Verificado erro material na decisão embargada quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para corrigir o erro material e determinar que os honorários sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, salvo hipóteses específicas que determinem critério diverso."

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804353-10.2019.8.14.0005

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

EMBARGADA: ACÓDÃO DE ID. 23531921

AGRAVADA/APELADA: CECÍLIA JERONYMO DA SILVA FEITEIRO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, opostos pelo BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., contra acórdão de relatoria deste Relator, registrado sob o Id. nº 23531921, cuja ementa restou assim redigida:

“
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reconheceu a inexistência de três contratos de empréstimo consignado, determinou a repetição do indébito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples transferência de valores para a conta do consumidor é suficiente para validar a contratação de um empréstimo consignado, mesmo na ausência de perícia grafotécnica nas assinaturas impugnadas ou da apresentação do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova pericial para a verificação da autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados, ou da apresentação do contrato bancário, não é suprida pela simples transferência de valores, devendo ser reconhecida a inexistência da relação jurídica. 4. A responsabilidade objetiva do banco pela falha na prestação do serviço foi corretamente reconhecida, sendo devida a repetição do indébito em dobro, com modulação de efeitos a partir de 31 de março de 2021. 5. O dano moral está configurado pelo desfalque em verba de natureza alimentar, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A simples transferência de valores para a conta do consumidor não é suficiente para validar a contratação de empréstimo consignado, na ausência de prova pericial que comprove a autenticidade das assinaturas impugnadas ou da apresentação do contrato bancário, devendo ser reconhecida a inexistência da relação jurídica, com repetição do indébito e configuração de dano moral quando a falha na prestação do serviço atinge verba de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.02.2021.”

Em suas razões, sob o Id. nº 23767897, o embargante sustentou, em suma, que a existência de omissão na decisão, uma vez que os votos dos demais integrantes do colegiado não teriam sido disponibilizados integralmente, em desacordo com o art. 941, §§ 1º e 3º, do CPC.

Pugnou, ainda, pelo reconhecimento do erro material da decisão embargada, que condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa. Contudo, sustentou que, havendo condenação, os honorários devem incidir sobre o respectivo valor..

Requereu, ao final, o acolhimento dos aclaratórios opostos, para que sejam apreciadas as questões acima, e assim sanadas.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão de Id. nº 24607015.

É o relatório. Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração e passo à sua análise.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Inicialmente o embargante sustenta omissão no acórdão quanto a disponibilização do voto dos demais integrantes do colegiado, o que não merece acolhida diante da inexistência de manifestação dos demais, uma vez que o acórdão foi acompanhado pelos demais em todos os seus termos. O julgamento em plenário virtual é concluído mediante o julgamento por unanimidade, conforme previsão no art. 5º, § 3º da Resolução nº 21, de 5 de dezembro de 2018.

Portanto, não há o que se falar de omissão neste ponto, uma vez que os demais integrantes do colegiado não apresentaram razões, sendo a fixação da concordância com o voto do relator na plataforma do Plenário Virtual, durante o prazo de cinco dias úteis, o necessário para conclusão do julgamento colegiado.

Quanto à condenação dos honorários advocatícios, entendo que assiste razão ao embargante, uma vez que há erro material em sentença, pois onde constou valor da causa, deveria constar “valor da condenação”. Isso porque o CPC estabelece uma ordem preferencial para a fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação.

Assim, diante do valor da condenação fixada em sentença, os honorários sucumbenciais deverão incidir sobre ele, nos termos do que dispõe o art. 85, §2º do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para que conste na decisão embargada que os honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) deverão incidir sobre o valor da condenação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025